Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022139-48.2020.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: Jonis Santo Assmann
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82496970) interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79577987):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO PÓLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE ‘INCIDENTE’ OU REQUERIDA NA PRÓPRIA ‘PETIÇÃO INICIAL’ – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC – CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.
É desnecessária a ‘ação autônoma’ para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o ‘incidente de desconsideração’, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.
O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1022139-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/03/2021, p. 17/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id), estes foram rejeitados no acórdão de id 87680959.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Resolução Contratual no. 1002855-40.2020.8.11.0037 ajuizada por JONIS SANTO ASSMANN, acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir os bens do sócio Alex Pereira, e sua convivente Thássia Christina Duarte de Oliveira, determinando a inclusão destes no polo passivo da ação, além de conceder cautelarmente o arresto de valores nas contas bancárias dos demandados na quantia de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) (id. 63405964).
O recorrente alega violação aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “é necessária a instauração do incidente de desconsideração, caso o pedido não tenha sido formulado com a exordial ou em emenda da peça vestibular, antes da estabilização subjetiva da lide”.
Argumenta que “sem instaurar o incidente foi acolhido o pedido de desconsideração, com o arresto irrestrito de bens do Recorrente, motivo pelo qual foi interposto o devido agravo de instrumento, que originou o recurso especial ora interposto”.
Recurso tempestivo (id 83861963) e preparado (id 83974950).
Contrarrazões no id 87680959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do CPC, a recorrente alega que é necessária a instauração do incidente de desconsideração, caso o pedido não tenha sido formulado com a exordial ou em emenda da peça vestibular, antes da estabilização subjetiva da lide.
Neste ponto, constou do aresto recorrido, in verbis:
“A parte agravante, suscita no ponto, que após o ajuizamento da ação foram realizados dois pedidos de aditamento pelo agravado, e que este último foi formalizado depois da estabilização subjetiva da lide. Assim, para a alteração dos pedidos iniciais, haveria a necessidade de concordância da parte contrária, e isso não foi observado pelo Julgador a quo, que acolheu o pedido de emenda e liminarmente desconsiderou a personalidade jurídica em face do Sr. Alex Pereira e da Sra. Thássia Christina Duarte de Oliveira, bem como concedeu o arresto de valores em suas contas bancárias.
Todavia, razão não lhe ampara.
A decisão agravada admitiu o aditamento da petição inicial, efetuado por meio da formulação de pedido autoral, em obediência ao que prevê o art. 308 do CPC. O Magistrado a quo determinou, em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica para autorizar que a medida de arresto cautelar atingisse o patrimônio pessoal do sócio da agravante e de sua companheira.
Com advento do novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73”. (id 79577987 - p. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.